Tribunal: TJMT
Processo: 1011994-25.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011994-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WOSTON MAIKY DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 044.902.031-28 (AGRAVADO), DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WOSTON MAIKY DE OLIVEIRA VIEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO DE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO NOVO DELITO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – FALTA GRAVE – ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984 – SÚMULA 526 STJ – PRECEDENTES –RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(Súmula 526 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1011994-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WOSTON MAIKY DE OLIVEIRA VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de execução de pena de n. 0005840-52.2018.8.11.0042, acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando e o manteve no regime semiaberto (id. 169657668).

Irresignado, em suas razões o Ministério Público, argumenta que:
“O Agravado progrediu ao regime semiaberto em 16.05.2018 (fls. 129/130). Desativou o monitoramento eletrônico em 21.10.2020 (item 22.1) e, de acordo com o documento encartado no item 23.1, praticou novo crime, enquanto deveria estar cumprindo rigorosamente as medidas impostas no regime intermediário”.

Aduz ainda:
“acerca da desnecessidade do trânsito em julgado da condenação criminal para fins de reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, fora editada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça a Súmula n.º 526, de forma a pacificar em definitivo o entendimento já assente na jurisprudência pátria.”

Por fim, pleiteia:
“a regressão regimental do Agravado Woston Maiky de Oliveira Vieira, nos exatos termos do artigo 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84, prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto.”
(
Sic
–
id. 169657667).

Nas contrarrazões apresentadas, a defesa do reeducando Woston Maiky de Oliveira, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (id. 169657673).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (id. 169657671).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 174684656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WOSTON MAIKY DE OLIVEIRA VIEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pugna, o Ministério Público, pela regressão do cumprimento de pena do agravado para o regime fechado.

O agravado cumpre pena total de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo.

Em 16/05/2018, o agravado progrediu para o regime semiaberto, e tomou ciência das condições de progressão de regime no mesmo dia (id. 169657675 – fls. 127/129).

Em 21/10/2020, aportou aos autos de Execução Penal, Oficio nº. 6090/2020/COMEP/SAAP/SESP oriundo da gerência de monitoramento eletrônico (id. 169657675 – fls. 163), informando:
“que a tornozeleira eletrônica utilizada por WOSTON MAIKY DE OLIVEIRA VIEIRA M-29207, fora desativada 21/10/2020, por estar recluso na Centro de Ressocialização de Várzea Grande”
(id. 169657675 – fls. 163)
,
devido a suposta prática de um novo crime doloso (4° Vara Criminal De Várzea Grande).

Com isso, em 28/12/2020, decidiu o Juízo da Execução da Comarca de Cuiabá: “
considerando que o recuperando praticou novo crime, regrido cautelarmente o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO que deverá ser cumprido na forma da lei e inserido no BNMP”
, bem como designou a audiência de justificação (id. 169657675 – fls. 165).

O mandado de prisão foi cumprido em 02/04/2022.

Em 25/04/2022, em audiência de justificação, o agravado informou:
“que foi preso em 19.10.20 (por 58 dias); declara que não cometeu o crime apurado na ação penal n.º 1033372-36.2020.8.11.0002 pelo Juízo da 4ª vara criminal da comarca de Várzea Grande, tanto é que foi solto e já foi interrogado, no entanto não tem ciência de sua atual situação processual nesses autos”,
a defesa informa ainda: “
que o penitente não foi condenado pelo novo delito, sendo solto pelo mesmo, que o penitente trabalha e possui filhos, pelo que requer o acolhimento das escusas apresentadas e manutenção do regime semiaberto.”
(id. 169657675 – fls. 196/197).

O Ministério Público:
“é contrário ao acolhimento das justificativas apresentadas pela defesa e requer, na oportunidade, a regressão definitiva do apenado para o regime fechado, ante o abandono deliberado das condições impostas e a prática de novo crime durante o cumprimento de pena.”
(id. 169657677 – fls. 04/05).

Após a justificativa apresentada pelo agravado, e, em dissonância com o Ministério Público, o regime semiaberto foi mantido, sob fundamento de inexistência de nova condenação de trânsito em julgado,
in verbis
:

“(...)
DA JUSTIFICATIVA

Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, porque o penitente deveria ter adotado postura diversa, notadamente o não envolvimento em novas práticas delitivas.

No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, notadamente porque o penitente
não ostenta nova condenação transitada em julgado; informa que deseja cumprir regularmente a pena.

Embora ciente do posicionamento dominante dos Tribunais Superiores sobre o tema, entendo que, por questão de cautela, razoabilidade e proporcionalidade, as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas e/ou que conduzem as ações penais devem servir como um dos balizadores para o juízo da execução penal decidir acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento de pena, especialmente na hipótese de cometimento de falta consistente na prática de novo crime, pois têm conhecimento mais aprofundado do caso uma vez que estiveram em contato direto com o réu/recuperando por ocasião da realização da audiência de custódia e/ou notadamente com as provas produzidas no inquérito policial ou no curso da ação penal.

No caso vertente, o recuperando foi solto pelo novo delito, o que me permite concluir que os Magistrados vislumbram que em caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado.

A meu ver, tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade.

Contudo,
advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave,
SENDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE
.

Desse modo, data vênia a manifestação ministerial, por questão de razoabilidade e por política criminal
, mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto e reconheço como interrupção
os meses de dezembro/2018, junho/2019, junho/2021
.
(...).
(
Sic
– id. 169657677 – 06/09).

Pois bem.

Com razão o
Parquet
.

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, esta assim redigida:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Ou seja, de acordo com a Lei nº 7.210/1984, a prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena ensejará a transferência do preso para o regime mais gravoso de cumprimento da pena.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal já pontuou:
“É pacífica a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a caracterização da falta grave, basta a prática de “fato definido como crime doloso”, não se exigindo a formação definitiva da culpa do sentenciado, com trânsito em julgado de eventual condenação pelo delito doloso praticado”
(STF – HC nº 225732/GO, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 15/03/2023, publicado em 16/03/2023).

No mesmo sentido, no Superior Tribunal de Justiça:
“homologada a falta grave, pela prática de crime doloso no curso da execução, é possível a aplicação de todos os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal no qual se apura o novo delito
” (STJ - AgRg no HC: 744438 SP 2022/0157238-7, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2022)

Inclusive, a Corte da Cidadania sumulou a questão:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
(Súmula 526).

E, nesta Corte, de minha relatoria:
“O cometimento e crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave e implica em regressão de regime prisional, sendo desnecessário para tanto, a existência de trânsito em julgado. A aplicabilidade da referida medida não afronta o principio constitucional da presunção de inocência”
(N.U 1019804-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

Logo, considerando que no cumprimento da pena no regime semiaberto, o agravado supostamente cometeu o crime previsto no artigo 155, §4°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (AP n. 1033372-36.2020.8.11.0002, em fase de memoriais finais), impõe-se a regressão ao regime fechado, haja vista a prescindibilidade do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

Alias, descabe alegar-se inobservância ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), tal como alegado pela defesa, vez que tal garantia não abarca consequências (sanções) disciplinares, a exemplo do incidente de regressão de regime, estando reservada a processos judiciais que impliquem na fixação de sanções de natureza penal (penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos).

É de se ressaltar, ainda nesse diapasão, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado decorre em razão da prática em tese de crime doloso cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Destarte, considerando que o apenado demonstrou desrespeito, e irresponsabilidade, para com as regras estabelecidas para o cumprimento do regime semiaberto, alternativa não resta senão a regressão de seu regime para o mais gravoso.

Ante o exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para determinar a regressão de regime de cumprimento de pena de
WOSTON MAIKY DE OLIVEIRA VIEIRA
para o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023